Tribunal: TJES
Processo: 5000121-12.2024.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-12.2024.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSCELINO LUIZ FERREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000121-12.2024.8.08.0063

RECORRENTE/RECORRIDO: JUSCELINO LUIZ FERREIRA; RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente JUSCELINO LUIZ FERREIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ANALFABETISMO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

é pessoa humilde, analfabeta, aposentado por idade rural e que jamais realizou ou autorizou a referida contratação, bem como não reconhece os saques realizados em sua conta bancária.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) Declarar a inexistência do débito vinculado ao contrato n.º 01233442083799, no valor total de R$ 4.269,35 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), bem como confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 42422298), determinando o cancelamento definitivo dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do Autor;

b) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Em sede de juizados especiais, inexistem os honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, a teor do artigo 55 da Lei 9099, de 1995.

Irresignada, as PARTES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
JUSCELINO LUIZ FERREIRA
e
BANCO BRADESCO S.A.
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O autor insurge-se contra a omissão da sentença quanto ao pedido de restituição dos valores descontados. O banco, por sua vez, alega a regularidade da contratação, a ocorrência de prescrição e, subsidiariamente, o direito à compensação de valores.

1. Da Prescrição

Rejeito a prejudicial de prescrição arguida pelo banco. Em casos de descontos sucessivos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente, a lesão se renova mês a mês. Considerando que a ação foi ajuizada em 05/03/2024 para questionar contrato de 2021, a pretensão está plenamente hígida dentro do prazo trienal ou quinquenal aplicável.

2. Do Recurso do Autor (Restituição de Valores)

Assiste razão ao recorrente. Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica e do débito vinculado ao contrato n.º 01233442083799, a consequência lógica é o retorno das partes ao
status quo ante
.

A sentença foi omissa ao não determinar a devolução dos valores subtraídos do benefício previdenciário do autor. O Art. 42, parágrafo único, do CDC, prevê o direito à repetição do que foi pago em excesso. Assim, determino a restituição simples dos valores comprovadamente descontados, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde cada desembolso.

3. Do Recurso do Banco (Compensação)

No tocante ao pedido de reforma para autorizar a compensação, assiste razão parcial à instituição financeira. O banco logrou comprovar que o valor de
R$ 2.210,00
foi efetivamente creditado na conta corrente de titularidade do autor em 23/08/2021.

Ainda que o contrato seja nulo por vício de forma, os extratos demonstram que, na mesma data do depósito, foram realizados saques em espécie e aplicações financeiras. Ressalte-se que, embora o autor alegue em sua peça recursal que não reconhece os saques realizados ,
não foi produzido nos autos sequer um início de prova documental ou testemunhal que corroborasse a tese de que terceiros teriam utilizado seu cartão e senha pessoal para tais fins
.

A manutenção da condenação do banco à restituição integral, sem a devida compensação do que foi vertido em favor do consumidor, implicaria em nítido enriquecimento sem causa. O princípio do
status quo ante
exige que, anulado o negócio, as partes retornem à situação anterior, o que inclui a devolução do capital principal que entrou na esfera patrimonial do requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para condenar o banco à restituição dos valores indevidamente descontados;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco para determinar a
compensação
dos valores comprovadamente repassados para a conta de titularidade do autor (R$ 2.210,00), ante a ausência de prova mínima de que o proveito do saque tenha sido de outrem;

Ambos os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)